Tribunal: TJMT
Processo: 0041195-05.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041195-05.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDERALDO JOSE PEREIRA DE LIMA - CPF: 738.122.691-04 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES, E NÃO DANOS MATERIAIS EMERGENTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado.
2
. O atraso na entrega de imóvel em razão da não conclusão das obras não acarreta, por si só, dano moral indenizável, e, portanto, se não houver comprovação de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador alguma situação constrangedora, humilhante e moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória Por Lucros Cessantes e Danos Morais
”

(Proc. nº 0041195-05.2013.8.11.0041 - Código 836149), ajuizada contra a apelante por EDERALDO JOSÉ PEREIRA DE LIMA,
julgou o pedido em parte procedente para “
condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais a titulo de lucros cessantes no montante de R$ 6.400,00, que deverá ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada mês de atraso, levando em consideração o valor mensal fixado, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e
(...)
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, pelo atraso na entrega das chaves do imóvel
”
(cf. Id. nº 118695559).

A apelante sustenta que o simples atraso na entrega da obra “
não é suficiente para configurar um dano moral, sendo obrigatório, por aquele que alega o suposto dano, comprovar a sua existência, o que não ocorreu no presente caso, vez que os documentos trazidos pela parte requerente/recorrida não demonstram a existência de dano moral e o atraso, por si só, não é suficiente para a indenização, principalmente por já ter o c. STJ manifestado sobre dano moral in re ipsa somente em caso de lapso temporal superior a três anos
”, e que, de igual formal, não consta dos autos prova dos danos materiais alegados, “
já que não foi apresentado um contrato de locação, ou ainda recibos do pagamento de aluguel, o que impossibilita o ressarcimento de valores não comprovados, vez que o dano material necessita de sua comprovação
”, pelo que p
ede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido indenizatório deduzido nos autos (cf. Id. nº 118695562).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 118695566, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal é restrito à discussão em torno dos reflexos indenizatórios devidos na espécie em decorrência do inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre autor e ré, instrumentalizado pelo “
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional Com Fiança, Alienação Fiduciária Em Garantia E Outros
” (cf. Id. nº 118694643 - pág. 19), em razão da inobservância do prazo contratual à entrega da obra.

Na sentença, o
MM. Juiz

entendeu
que houve injustificável atraso na entrega do imóvel
, assentando que, no caso, “
não há falar em caso fortuito ou força maior, diante do risco inerente à atividade exercida pelas construtoras, não podendo sob esta alegação se eximir da responsabilidade na demora na entrega de imóvel, pois todos esses fatores são previsíveis
”, e, assim,
constatado
o
ilícito
contratual
,
deu ao litigio a seguinte solução:

“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que ‘no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma’ (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019).

Desta feita, considerando que o vencimento do prazo da construtora ocorreu em 06/2012, procede ao pedido de condenação ao pagamento dos alugueres pela privação do uso do imóvel no período de 06/2012 a até a entrega do imóvel. No entanto, a parte autora limitou o pedido a R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), (já que) pugna pela fixação do valor mensal em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Assim, efetuando os cálculos, o valor dos lucros cessantes por mês corresponde a R$ 400,00, que multiplicado pelos meses de atraso (14 meses) gera um montante sem correção de R$ 5.600,00.

(...)

No que concerne ao dano moral, pelo trazido à discussão e já amplamente dissertado linhas volvidas em relação ao manifesto atraso em relação à entrega do imóvel. Entendo que o simples atraso, por si só, não gera o dever de indenização por danos morais. (...). Calha, entretanto, assentar que por meio da importante e didática decisão do STJ proferida no Recurso Especial nº 1.679.556 sob a relatoria da Ministra Isabel Gallotti e compartilhado pela Terceira Turma no Recurso Especial nº 1.662.322 da Relatora Ministra Nancy Andrighi restou definido que ‘o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja reparação’.

(...)

Este Juízo possui entendimento de que todo atraso superior a 06 (seis) meses, além do prazo de tolerância, caracteriza-se como um atraso expressivo, passivo de indenização por danos morais.

No caso, o atraso foi superior a 14 meses, evidenciando, portanto, excesso no atraso em questão, o que afeta, por óbvio, diretamente a vida da parte autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE nos termos do art. 487, I do CPC os pedidos formulados na inicial, para:

a) Condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais a titulo de lucros cessantes no montante de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada mês de atraso, levando em consideração o valor mensal fixado, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação;

b) Condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, pelo atraso na entrega das chaves do imóvel.”

Como se vê, a condenação indenizatória por dano material se deu a título de lucros cessantes, e não danos materiais emergentes, de modo que, nesse ponto, o recurso é inepto, ofendendo o princípio da dialeticidade, eis que aborda matéria estranha à decisão impugnada.

Já quanto ao dano moral, conforme salientado na sentença, o STJ
pacificou o entendimento de que não há falar em presunção de danos morais indenizáveis em decorrência do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, pois, em regra, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana, e, sob esse enfoque, a caracterização do dever de indenizar por dano extrapatrimonial fica reservada à hipótese em que for demonstrada consequência excepcionalmente graves em decorrência do descumprimento do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no AREsp n. 947.202/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 15/3/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.020.223/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.660.794/RO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018)

É verdade que, conforme também é mencionado na sentença, o entendimento acima citado é válido e aplicável às hipóteses em que há um lapso de tempo de demora razoável, ou, melhor, por assim dizer, não excessivo, porque, do contrário, não se pode falar em “
simples inadimplemento contratual
”, ao menos é o que diz o próprio STJ, que, sob essa ótica, trançando os parâmetros a serem observados em tais casos, formou orientação no sentido de que “
o atraso superior a dois anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização por danos morais reconhecida pelas instâncias ordinárias
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.857.007/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 28/9/2020), e, aqui, nesse ponto, sem nenhum fundamento juridicamente pertinente para tanto, a sentença resolveu desprezar a jurisprudência da Corte Superior, o que, evidentemente, não se pode admitir, não só por ser incongruente o uso
à la carte
das orientações e parâmetros fixados pelo STJ em relação à determinada matéria, mas, sobretudo, em prol da segurança jurídica, uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. ATRASO EXPRESSIVO, SUPERIOR A DOIS ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial. 2. Na hipótese, o atraso superior a dois anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização por danos morais reconhecida pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.857.007/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 21/10/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel. 4. Cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois anos na entrega de imóvel. Precedentes. 5. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 6. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no REsp 1804123/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL VERIFICADO NO CASO CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que tange ao dano moral, é entendimento desta Corte que, havendo descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, pode ser cabível a condenação em danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que os danos morais estão configurados, tendo em vista o atraso de mais de três anos na entrega do imóvel. A alteração das premissas firmadas no aresto recorrido exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1680450/SE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais, decorrentes de longo atraso na entrega da unidade imobiliária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos que informaram a causa, vedado em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1728578/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

Não se nega e nem se duvida do sentimento de frustração e revolta experimentado pelo autor em função do inadimplemento contratual, isso, porém, por si só, não basta, pois, para além da vaga menção ao fato de que “
todas as economias que tinham foram destinadas a honrar o compromisso
(...)
, fez planos futuros, todavia, ficou sem dinheiro e sem local para residir
” (cf. Id. nº 118694643 - pág. 10), o autor não expôs, muito menos comprovou, a existência de reflexos lesivos extraordinários ou excepcionais, nada que pudesse sugerir outros tipos de violações aos seus direitos da personalidade ou, então, uma excepcional intensidade da lesão presumidamente sofrida, na verdade, a situação em si, de acordo com o exposto na inicial, não foge da raia da repercussão normal inerente ao inadimplemento do negócio em questão, sendo comumente aventada nas ações envolvendo o tema.

Enfim, para que esteja configurado o dano moral indenizável, o julgador deve ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, cumpre ao julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio, então, a partir dessa perspectiva, não é possível extrair dos fatos apresentados em Juízo a existência de abalo moral substancial e excepcionalmente gravoso.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação indenizatória a título de dano moral. Em razão da alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, inclusive honorários advocatícios, os quais mantenho no patamar fixado pela sentença.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022